Tribunal: TJES
Processo: 5020068-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020068-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO ANTONIO DAROZ e outros (4)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020068-09.2023.8.08.0024

RECTES.:
JOAO ANTONIO DAROZ, FABIANO MARCHETTI BONNO, JOSIAS AGUIAR LOPES, ALVARO COELHO DUARTE e JOSE ANTONIO CALIMAN

RECDO.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAIS MILITARES.
CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO.
LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL DO ESPÍRITO SANTO Nº 943/2020.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POIS ATUALMENTE É RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO, CONSOANTE STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7808839. Contrarrazões Id. 7808842.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7808839), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8568378).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7808582), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e, por via de consequência, DECLARO
EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.”

Trata-se de ação de obrigação de não fazer c/c repetição de indébito com pedido de tutela de urgência sob argumento que os autores são policiais militares inativos da reserva. Ocorre que a partir da publicação da Lei Complementar nº 943/2020, foi alterado a alíquota para importância de 10,5% dos seus subsídios a título de desconto previdenciário, consoante os seus contracheques em anexo. No entanto, a tributação é ilegal a partir de 01/01/2023, uma vez que os militares estaduais inativos são isentos da contribuição previdenciária em deslinde, uma vez que o artigo 24-C do Decreto Lei 667, foi declarado inconstitucional, e até a presente data, não houve publicação de lei estadual indicando a alíquota a ser aplicada a título de contribuição dos militares inativos. Assim, requereu a suspensão da aplicação da alíquota previdenciária, em sede de liminar, e, ao final, abstenção definitiva de recolher os tributos previdenciários dos vencimentos dos autores, bem como na restituição dos valores descontados de forma indevida com base na Lei nº 13.954/2019, desde janeiro de 2023 até a efetiva suspensão dos descontos devolução dos valores descontados, e danos morais de R$ 15.000,00.

Em suma, a sentença considerou como válida a alíquota de 10,5%, posto que aplicada com base na LC Estadual nº 943/2020, que, no Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado. Assim, a inconstitucionalidade declarada pelo STF da Lei Federal 13.954/2019 na parte da alíquota não atinge os interesses dos militares estaduais do Espírito Santo, uma vez que a LC Estadual 943/20, fez incidir a eles as mesmas previsões contidas na referida lei federal, superando a inconstitucionalidade dessa última, posto que o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais.

O Recorrente em suas razões recursais renova a tese da exordial.

Pois bem. A reforma da Previdência reconfigurou o modelo contributivo anterior para estabelecer que aos militares não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. Veja-se o teor do art. 24-E do Decreto-Lei nº. 667/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.954/2019:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Mencionada lei federal, além de instituir o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, determinou que a contribuição previdenciária deveria incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas.

Ocorre que o precedente firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.177 é no sentido de que “
A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019)
não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.
” (grifo nosso)

Nesse sentido, o Estado do Espírito Santo firmou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020 e instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares no âmbito do Estado do Espírito Santo.

E a partir da edição da referida Lei Complementar, no Estado do Espírito Santo deixou-se de aplicar aos militares estaduais a legislação própria do regime de previdência social dos servidores públicos civis, de modo que, a partir da Reforma da Previdência, foram criadas disposições específicas, por meio da Lei Complementar Estadual 943/2020, aplicáveis ao Sistema de Proteção Social dos Militares. Tal contribuição destina-se ao custeio das pensões e dos proveitos de aposentadoria dos militares estaduais, de modo que não mais se aplica a regra do art. 40, §3º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004.

Portanto, em que pese o STF tenha julgado as alíquotas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.954/2019 inconstitucionais em razão da extrapolação de competência por parte da União,
o Estado do Espírito Santo apresenta uma particularidade, pois aqui foi editada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, tendo o legislador estadual (a quem a própria Suprema Corte reconheceu a competência para tanto) optado por aplicar as próprias alíquotas e percentuais descritos na referida lei federal
. Veja-se o art. 12 da LCE nº 943/2020:

Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas.

Já o art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667 possui o seguinte texto:

Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Colaciono julgado do TJES extremamente didático:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POSSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ESTADO SERVIDOR PÚBLICO INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Foi reestruturada a carreira militar com a edição da Lei no 13.954/2019, sendo determinado que a contribuição previdenciária deve incidir sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, sejam ativos ou inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota idêntica àquela estabelecida para as Forças Armadas. 2.
Contudo, é inteligível que o c. Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei no 13.954/2019. No entanto, o Estado do Espírito Santo, em simetria com a legislação federal, editou a Lei Complementar no 943/2020 que, via de consequência, alterou a Lei no 3.196/78, e as Leis Complementares no 282/2004, e no 7112013, disciplinando, em seu art. 12 que Aplica-se o disposto no art. 24- C do Decreto-Lei Federal no 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 3. Isso significa que legislador estadual adotou a reforma no regime de previdência dos militares realizada no âmbito federal, de maneira que o art. 40, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 282/2004, não se estende aos militares, devendo ser aplicada somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo. 4. Dessa forma, ainda que a legislação federal tenha sido declarada inconstitucional, a aplicabilidade das alíquotas previstas não serão alteradas, visto que o legislador estadual optou por adotar tais percentuais, não havendo que se falar em violação às normas constitucionais ou à autonomia do ente federativo.
5. É cediço na jurisprudência que o servidor público não possui direito adquirido a determinado regime jurídico, sendo ativo ou inativo, podendo este ser modificado pela Administração Pública. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200198596, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022) (grifo nosso)

Por fim, destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ segundo o qual não há direito adquirido quando se tratar de regime jurídico de servidores públicos.

Assim, o pleito do recorrente não encontra suporte na legislação estadual que regula a temática, não se admitindo a intervenção deste Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

Em relação à tese dos recorrentes de que se o artigo 24-C da Lei nº 13.954/2019 é inconstitucional, todas as normas que se fundamentam nele também são inconstitucionais,
entendo que não merece prosperar,
pois tal reconhecimento não se mostra influente para em tela, quando a Lei Complementar Estadual 943/20, expressamente dispõe sobre a alíquota a se fazer incidente, superando, assim, a dita previsão inconstitucional da Lei Federal. Ademais, não assiste razão quanto à alegação de que o art. 24-C não mais existe no ordenamento jurídico, pois ele também é aplicável aos militares do Distrito Federal, posto que a União tem competência para legislar sobre o estatuto funcional dos servidores militares do Distrito Federal, inclusive no tocante à previdência (art. 21 , XVI , da CF).

O objeto da lide já foi por diversas vezes julgada pelo TJES, tendo as 04 Câmaras Cíveis do TJES firmado o entendimento de que a Administração Pública não praticou ilegalidade ao fixar a contribuição no importe de 10,5%. Veja-se:

EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAIS#MILITARES - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS MILITARES INATIVOS – LEI FEDERAL Nº. 13.954/2019 - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 943/2020 (DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. Com a Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, reformulou-se o modelo contributivo anterior para estabelecer que a eles (militares) não se aplica o regime próprio de previdência social dos servidores públicos, mas, sim, as disposições do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. 2. Em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que, no âmbito do Estado do Espírito Santo, criou o Fundo de Proteção Social dos Militares – FPS, com prazo indeterminado, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. 3. É assente na jurisprudência pátria o entendimento segundo o qual não há direito adquirido a regime jurídico, o que importa na submissão do contribuinte à imposição constitucional que atribui ao militar inativo o ônus da contribuição previdenciária. (AI 5002006-95.2020.8.08.0000, Relator: Des. Annibal de Rezende Lima,
Primeira Câmara Cível
, julgado em 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES - ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS INATIVOS - POSSIBILIDADE - EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL ADOTANDO A LEGISLAÇÃO FEDERAL - EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SOLIDARIEDADE E DO EQUILÍBIRO ATUARIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A União editou a Lei nº 13.954/2019, que reestruturou a carreira militar e dispôs sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, alterando, ademais, o Decreto-Lei nº 667/1969, para determinar a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares estaduais, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com a mesma alíquota de contribuição estabelecida para as Forças Armadas e na esteira da legislação federal, o Estado do Espírito Santo editou a Lei Complementar nº 943/2020, que alterou a Lei nº 3.196/78, e as Leis Complementares nº 282/2004, e nº 711/2013 e disciplina, em seu artigo 12, que: Art. 12. Aplica-se o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 02 de julho de 1969, aos militares estaduais, ativos e inativos, e aos seus pensionistas. 2. Com a reforma no regime de previdência dos militares, promovida no âmbito Federal, adotada pelo legislador Estadual com a edição da Lei Complementar nº 943/2020, acima mencionada, tem-se que o artigo 40, §3º da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 aplica-se somente aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, não mais se estendendo aos militares estaduais. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal, na Ação Cível Originária nº 3.396/DF, tenha firmado entendimento no sentido de que a União não possui competência para fixar as alíquotas a serem aplicadas aos militares dos Estados, no caso em análise, o Estado do Espírito Santo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Complementar nº 943/2020, ou seja, editou uma lei própria e, por essa razão, a incidência da alíquota prevista na Lei Federal passou a ocorrer por efeito da legislação local. 4. Portanto, neste caso, a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo. 5. Os servidores ativos e inativos não têm direito adquirido a regime jurídico, sendo que o sistema previdenciário possui caráter contributivo e solidário. Portanto, eventual modificação nas alíquotas das contribuições previdenciárias pode alcançar os agentes inativos. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. É justo e razoável que exista uma nova contrapartida para o equilíbrio atuarial do novo fundo, mormente quando sopesado que a reforma em questão buscou conferir tratamento diferenciado aos militares e reduziu a contribuição previdenciária dos agentes da ativa. 7. Não há que se falar em reforma da sentença recorrida que denegou a segurança pleiteada pelos recorrentes, uma vez que o direito líquido e certo não fora demonstrado. 8. Recurso conhecido e improvido (AC nº 024200101533, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy,
2ª Câmara Cível,
DJ 22/11/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 103/19. CRIAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, AGORA RESTRITO AOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INEXISTÊNCIA DE IMUNIDADE PARA MILITARES PORTADORES DE DOENÇA INCAPACITANTE. 1) A Emenda Constitucional no 103/19 implementou substanciais modificações no sistema de previdência social brasileiro, dentre as quais se destacou a revogação da imunidade de contribuição previdenciária outrora garantida aos portadores de doença incapacitante, que constava do art. 40, §21, da CF/88. 2) Em âmbito estadual (para os segurados obrigatórios do Regime Próprio de Previdência do ES) continua a viger semelhante previsão de imunidade, no art. 40, §3o, da Lei Complementar no 282/04. Sucede que o referenciado dispositivo da norma estadual – que foi, sim, durante anos, aplicado também em prol dos militares – já não pode reger a situação jurídica dos integrantes da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por expressa determinação legal.
A Reforma da Previdência, especificamente no que toca às Forças Armadas e aos Militares, trouxe profundas modificações, estabelecendo (a) que a eles não se aplica a legislação do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, (b) mas as disposições específicas do Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados. (c) Por seu turno, o Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados é regulado por lei específica de cada ente federativo, in casu, pela Lei Complementar Estadual no 943/20, que estabeleceu seu modelo particular de gestão. (d) Para suportar esse Sistema próprio de Proteção Social, instituiu-se, pois, a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares. 3) A esta altura, resta evidente que as disposições da Lei Complementar no 282/04 – especificamente as de seu art. 40, §3o – têm aplicação restrita aos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, de modo que não há como estender benefício que nela consta aos integrantes da carreira militar, sob pena de afronta a expressa dicção do art. 24-E, parágrafo único, do Decreto-Lei no 667/69 (com redação dada pela Lei no 13.954/20).
4) Recurso da autarquia previdenciária conhecido e provido. (TJES, AI no 5001421- 43.2020.8.08.0000, Relatora: Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira,
Terceira Câmara Cível,
julgado em 22/09/2020) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO DE REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. LEI 13.954/2019. FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES. MODIFICAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS. OBRIGAÇÃO DO INATIVO DE CONTRIBUIR PARA O FUNDO DE PROTEÇÃO. EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.954/2019 QUE NÃO AFASTA O DEVER DE CONTRIBUIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 943/2020. I. A Emenda Constitucional 103/2019, trouxe significativas alterações ao sistema previdenciário pátrio, das quais pode-se destacar a revogação do § 21º, do Art. 40, da Constituição Federal, que importou na modificação do regime jurídico e por consequência, na supressão da imunidade de contribuição previdenciária que antes beneficiava os militares inativos portadores de doença incapacitante. II. O Estado do Espírito Santo, em simetria à Lei Federal nº 13.954/2019, editou a Lei Complementar Estadual nº 943/2020, que criou o Fundo de Proteção Social dos Militares FPS e trouxe a previsão de contribuição obrigatória e mensal de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento) sobre a remuneração dos servidores públicos militares. III. A jurisprudência pátria já firmou o entendimento de que inexiste direito adquirido em relação a regime jurídico, razão pela qual a alteração de regime previdenciário com a revogação de uma imunidade outrora concedida implica na possibilidade da cobrança da contribuição, não havendo que se falar em direito adquirido. IV. O artigo 24-F da Lei Federal nº 13.954/2019 assegura o direito adquirido quanto aos requisitos necessários à concessão de aposentadoria, mas não exclui do militar inativo, o dever de contribuir com o Fundo de Proteção Social dos Militares. VI. Este Egrégio Sodalício entende que [...] a declaração de inconstitucionalidade da legislação federal não altera a aplicabilidade das alíquotas previstas, uma vez que, o legislador estadual, no exercício de sua competência legislativa, optou por adotar aqueles percentuais. Não se verifica, assim, a violação às normas constitucionais e à autonomia do ente federativo [....] (AC nº 024200101723, Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro,
4ª Câmara Cível,
DJ 09/09/2022).

Por todos esses motivos, não visualizo ilegalidade no caso em tela. E não havendo qualquer ilegalidade, não subsiste o pedido de dano moral,
razões pelas quais a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados
equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos r
eais)
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)